Tribunal: TJSP
Processo: 1005735-16.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Provas
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Pedido de produção antecipada de prova para demonstrar que veículo registrado em nome de terceiro seria, de fato, utilizado e ostentado pelo executado. Sentença extinguiu o feito por ausência de interesse processual.
II. Questão em Discussão
2. Verificar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Pedido de produção antecipada de prova para demonstrar que veículo registrado em nome de terceiro seria, de fato, utilizado e ostentado pelo executado. Sentença extinguiu o feito por ausência de interesse processual.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se há interesse em produzir prova que não visa à constrição imediata do bem, mas à formação de elementos para eventual demanda futura.
III. Razões de Decidir
3. O art. 381 do CPC admite a produção de provas para prevenir perecimento ou viabilizar ação futura, o que se aplica ao caso.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.